Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729117-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO RECORRIDO: ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARQUES DE SANTANA DE NORONHA FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. USO EXCLUSIVO. GRATUIDADE. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA OPOSIÇÃO AO USO GRATUITO. 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em oposição a sentença proferida em ação de reparação patrimonial e desocupação de imóvel que julgou procedente o pedido de condenação ao ocupante exclusivo do imóvel a remunerar mensalmente o proprietário condominial não ocupante. 2. O magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual se torna possível a dispensa da dilação probatória ao tomar por parâmetro os fatos e os documentos que já instruíam o processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Constada a oposição ao uso exclusivo e gratuito de bem imóvel (ausência de comodato), a utilização exclusiva de bem por um dos proprietários condominiais enseja a remuneração aos demais, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Corte e do STJ. 4. O ato de oposição ao uso gratuito do bem é o termo inicial do dever de remuneração pelo uso exclusivo do bem imóvel de propriedade condominial. Precedente do STJ. 5. Apelos de ambas as partes conhecidos. Apelo da requerida não provido. Apelo do requerente parcialmente provido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, busca seja considerado como termo inicial do dever de pagamento de alugueres a sentença combatida ou a data da citação no presente feito (18/9/2023). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Arêba Pinto, OAB/DF 47.750. Em contrarrazões (ID 63979182), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denisar Silva Medeiros, OAB/DF 4.545. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 726.455, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/09/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese recursal acerca do termo inicial do dever de pagamento de alugueres (seja a partir da sentença de primeiro grau ou da citação) e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.740/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. Registre-se que “O recurso especial é reclamo de natureza vinculada. Para seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se especifiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o entendimento adotado pelo órgão julgador está sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros" (AgInt no AREsp n. 1.849.903/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022) e que “Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros” (AREsp n. 2.565.399, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/09/2024). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61845484): (...) Quanto ao termo inicial de pagamento de tal remuneração mensal pelo uso exclusivo, novamente o pleito recursal da requerida não merece prosperar. Considera-se que a oposição dos demais proprietários ao uso exclusivo gratuito por um deles configura, além da inexistência de comodato, o termo inicial da obrigação de pagamento de remuneração aos demais proprietários pelo uso exclusivo do bem. Ou seja, o dever de remuneração aos demais condôminos tem, como termo inicial, o momento em que comprovada a oposição ao uso exclusivo gratuito. (...) Portanto, dever a requerida, que utiliza exclusivamente o bem, remunerar o requerente a partir do momento em que esse efetivamente se opôs ao uso gratuito da requerida até sua eventual/futura desocupação. Assim como pontuado na sentença combatida, a referida oposição se deu em 23/08/2018, quando o requerente se manifestou contrariamente ao uso gratuito no feito de no 0714416- 30.2018.8.07.0001 (ID 21692085 daqueles autos). Contudo, o pedido inicial dos presentes autos remonta ao dever de remuneração, a partir de 28/03/2020, data posterior à efetiva oposição. Portanto, novamente correta a sentença que, em atenção ao disposto ao artigo 492 do Código de Processo Civil (princípio da congruência), determinou a remuneração a partir da data indicada ao pedido inicial (28/03/2020). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Leonardo Arêba Pinto, OAB/DF 47.750, e em relação à parte recorrida em nome do advogado Denisar Silva Medeiros, OAB/DF 4.545. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028